Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO.
1. A proibição de denúncia unilateral dos contratos de plano de saúde não se estende aos contratos coletivos, uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Também o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/2009 evidencia que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos empresariais ou por adesão podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses, mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Entretanto, cuidando de plano de saúde coletivo empresarial, aplicável o art. 1o, caput, da Resolução CONSU n. 19/99, que dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados. Nesse quadro, em que pese o art. 3o da Resolução CONSU n. 19/99 dispor sobre a aplicação dessa norma somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, não se faz possível essa limitação aos direitos do consumidor, vez que fica em situação de extrema desvantagem caso haja o abrupto cancelamento do plano, o que afronta ao art. 51, inc. IV e §1o, inc. II e III, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim ao art. 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/98.
2. No caso, descabido o argumento de que a ocorrência de fraude verificada entre a operadora-apelante e a terceira-estipulante isenta a operadora da obrigatoriedade de notificar o beneficiário. A uma porque a alegada fraude não restou demonstrada, na forma do art. 373, inc. II, do CPC. A duas porque a existência de eventual fraude cometida pelo estipulante contratante, por si só, não afasta a boa-fé do beneficiário e a necessidade da notificação prévia. Precedentes deste TJDFT.
3. Além disso, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), a interpretação que deve ser conferida à norma, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e na função social do contrato, é no sentido de que, ainda quando haja motivo, a rescisão ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, como no caso da segurada-apelada, a qual estava em tratamento quimioterápico para debelar um carcinoma ductal invasivo (câncer de mama). Logo, a situação particular impõe observar a ressalva pelo art. 35-C, I, da Lei 9.656/98.
4. O cancelamento irregular do plano de saúde durante atendimento de emergência constitui situação apta a ocasionar dano moral.
5. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, assim como a vedação da reformatio in pejus e os limites do pedido inicial, mantém-se o valor arbitrado na origem.
6. Apelação conhecida e não provida.